Tribunal: TJDFT
Processo: 0735159-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735159-51.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SILVESTRE MAIA APELADO: SAMUEL JOHN OCTAVIO HOLCOMB PINHEIRO GUIMARAES, ANNE GABRIELLA TERESA HOLCOMB PINHEIRO GUIMARAES AMORIM, ARMANDA MARIA VIRGINIA HOLCOMB PINHEIRO GUIMARAES, HELOISA MARIA ADELAIDE HOLCOMB PINHEIRO GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARIA DO SOCORRO SILVESTRE MAIA contra a sentença (ID 77773017) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, na ação de anulatória, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID 77773017): Trata-se de Ação Anulatória de Testamento Particular e de Escritura Pública de Última Vontade ajuizada por ANNE GABRIELLA TERESA HOLCOMB PINHEIRO GUIMARÃES AMORIM, ARMANDA MARIA VIRGINIA HOLCOMB PINHEIRO GUIMARÃES, HELOÍSA MARIA ADELAIDE HOLCOMB PINHEIRO GUIMARÃES e SAMUEL JOHN OCTAVIO HOLCOMB PINHEIRO GUIMARÃES em desfavor de MARIA DO SOCORRO SILVESTRE MAIA. Narram os autores que são filhos e herdeiros necessários de Samuel Pinheiro Guimarães Neto, falecido em 29 de janeiro de 2024 e que, após o falecimento de seu genitor, tomaram conhecimento, no bojo do processo de inventário judicial no 0712041-46.2024.8.07.0001, da existência de um testamento particular datado de 10 de agosto de 2023 e de uma Escritura Pública de Declaração de Última Vontade, ambos outorgados pelo decujus em benefício da ré, com quem mantinha união estável. Sustentam os requerentes a nulidade dos referidos atos de disposição de última vontade, ao argumento central de que o testador, à época da lavratura dos documentos, não possuía o pleno discernimento necessário para a prática de tais atos. Argumentam que, desde fevereiro de 2023, o falecido enfrentava um grave e progressivo quadro de debilidade física e psicológica, marcado por múltiplas internações hospitalares e por um diagnóstico de demência, o que comprometia severamente sua capacidade cognitiva e volitiva. Adicionalmente, os autores arguem a existência de vício formal no testamento particular, consistente na suspeição das testemunhas que o subscreveram, por possuírem vínculo empregatício com a ré, beneficiária do ato. Alegam, ainda, a ocorrência de fraude, apontando que a perícia grafotécnica por eles encomendada concluiu que a caligrafia do testamento não corresponde à do falecido. Tecem arrazoado jurídico e pleiteiam a declaração de nulidade do testamento particular e da escritura pública de última vontade e, em sede de tutela de urgência, a suspensão do processo de inventário. A tutela de urgência foi deferida para suspender os efeitos dos atos jurídicos impugnados, com a devida comunicação ao Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 209148556). A ré foi devidamente citada (ID 212241412) e apresentou contestação (ID 214628547), refutando as alegações autorais e defendendo a plena capacidade do testador à época dos fatos, bem como a regularidade formal dos atos. A parte autora apresentou réplica (ID 215982135). Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes requereram a produção de prova pericial médica indireta e testemunhal (IDs 217011655 e 218211059). Deferida a produção de prova pericial médica indireta, foi nomeada perita judicial (ID 218659077), que aceitou o encargo (ID 222577527). O laudo pericial foi juntado aos autos sob o ID 238560965 e as partes se manifestaram sobre o laudo (IDs 241457366 e 243193843), com a juntada de pareceres de seus assistentes técnicos (IDs 243206037, 243206038 e 247493947). Os autos vieram conclusos para sentença. É o breve relatório.DECIDO. Por não haver a necessidade de produção de outras provas e estando o feito maduro, passo ao seu julgamento. Não existem questões preliminares a serem apreciadas, assim como não verifico a existência de nenhum vício que macule o andamento do feito. Desta forma, compreendo estarem presentes os pressupostos processuais de existência e validade da relação processual e as condições da ação. Adentro a análise da questão meritória. Cinge-se a controvérsia em torno da capacidade civil do testador, Samuel Pinheiro Guimarães Neto, no momento da lavratura do testamento particular, em 10 de agosto de 2023, e da escritura pública de declaração de última vontade. Narram os autores que após o falecimento de seu genitor, tomaram conhecimento, no bojo do processo de inventário judicial no 0712041-46.2024.8.07.0001, da existência de um testamento particular datado de 10 de agosto de 2023 e de uma Escritura Pública de Declaração de Última Vontade, ambos outorgados pelo decujus em benefício da ré, com quem mantinha união estável. Sustentam os requerentes a nulidade dos referidos atos de disposição de última vontade, ao argumento central de que o testador, à época da lavratura dos documentos, não possuía o pleno discernimento necessário para a prática de tais atos. O testamento é um ato jurídico personalíssimo, unilateral, gratuito e solene que encontra previsão a partir do art. 1857 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.857 Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade de seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte.” Nas palavras do Professor Daniel Carnacchioni, “otestamentoéomeiopeloqualapessoahumana,apartirde16anos(capacidadeativaparatestar)podeviabilizarodestinodatotalidadeoupartedeseusbens,paraterefeitoapósasuamorte.Ofundamentodasucessãopordisposiçãodeúltimavontadeéoprincípiodaautonomiaprivada” (in Manual do Direito Civil. Volume único. 4a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2021, p. 2024). A validade de tais atos de disposição patrimonial está intrinsecamente condicionada à plena capacidade do agente de compreender a natureza e as consequências de seus atos, manifestando uma vontade livre e consciente. O Código Civil brasileiro, ao tratar da capacidade para testar, estabelece em seu artigo 1.860 que: “Art. 1.860. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento”. A norma é clara ao erigir o pleno discernimento como requisito essencial de validade do testamento. A capacidade testamentária ativa, portanto, não se confunde com a capacidade civil genérica. Exige-se um estado de higidez mental que permita ao testador deliberar de forma autônoma e refletida sobre a destinação de seu patrimônio para depois de sua morte. A ausência desse pleno discernimento no momento específico da elaboração do ato testamentário acarreta sua nulidade, por vício na manifestação de vontade, com fundamento no artigo 166, inciso I, do mesmo diploma legal: "Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;" A análise das provas produzidas nos autos, em especial a prova pericial médica, é, portanto, crucial para o deslinde da causa. O Laudo Médico Psiquiátrico Pericial Indireto (ID 238560965), elaborado pela perita judicial, Dra. Léa Regina Miorin Xavier, após minucioso exame dos prontuários médicos do falecido, concluiu de forma categórica pela incapacidade do Sr. Samuel Pinheiro Guimarães Neto. A perita destaca que o decujus apresentava um quadro de Demência por Corpos de Lewy (DCL), uma condição neurodegenerativa que compromete significativamente as funções cognitivas. Conforme consta do laudo pericial (ID 238560965), a análise dos registros médicos do ano de 2023 revela um histórico de múltiplas e prolongadas internações, com anotações recorrentes de "delirium", "confusão mental", "desorientação" e "declínio cognitivo". A perita ressalta que as flutuações cognitivas são uma característica central da DCL, o que significa que, mesmo que o paciente apresentasse momentos de aparente lucidez, seu estado mental geral estava severamente comprometido, tornando-o inapto para a tomada de decisões complexas, como a elaboração de um testamento. A conclusão do laudo pericial é taxativa ao responder aos quesitos formulados, afirmando que, na data de 10 de agosto de 2023, o Sr. Samuel Pinheiro Guimarães Neto não possuía a necessária capacidade de discernimento para compreender o alcance e os efeitos do ato de testar. A perita afirma: Com base nos dados clínicos extraídos da análise dos prontuários, dados neurológicos das avaliações feitas por especialistas e exames complementares realizados, conclui-se que o paciente era portador de demência de etiologia multifatorial em estágio moderado a avançado, com incapacidade parcial ou total para a tomada de decisões autônomas e dependência funcional significativa na época do testamento." (ID 238560965). A robustez da prova técnica, aliada aos extensos registros médicos que a fundamentam (IDs 208314397, 208314398, 208314401, 208314406, 208314411, 208314413, 208314414, 208314416, 208314420, 208314423, 208314425, 208314426, 208314428, 208314429, 208314431, 208314432, 208314434, 208314435, 208314437, 208314438, 208314440, 208314441, 208314443, 208316295, 208316303, 208316308, 208316310, 208316312, 208316313, 208316315, 208316318), forma um conjunto probatório sólido e convincente da incapacidade do testador. A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que, comprovada a ausência de discernimento do testador no momento da lavratura do testamento, sua anulação é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO. PRONTUÁRIO MÉDICO. LAUDO PERICIAL. QUADRO DEMENCIAL PROGRESSIVO. ALZHEIMER. ESTÁGIO DA DOENÇA DE MODERADO A GRAVE. INCAPACIDADE PARA TESTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Conforme exposto na sentença, e também pelo Ministério Público, a prova pericial demonstrou que a testadora já apresentava comorbidades próprias da doença de Alzheimer durante o período em que fez o testamento. (...) 3.1. A incapacidade de testar foi certificada em laudo pericial, a diagnosticar o quadro demencial progressivo da testadora. Por isso gerara a nulidade do testamento. 3.2. Uma vez reunidos elementos comprobatórios robustos do estado precário de sanidade mental da testadora em momento anterior à lavratura, deve ser declarada a nulidade do testamento. (Acórdão 1370380, 07605971020198070016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora a capacidade seja a regra e a incapacidade a exceção, no presente caso, a exceção restou cabalmente demonstrada. Os argumentos da ré, desacompanhados de provas robustas que infirmem a conclusão pericial, não são suficientes para manter a validade dos atos questionados. A presunção de capacidade do agente, embora forte, é relativa e cede diante de um conjunto probatório tão contundente como o apresentado nos autos. Dessa forma, a declaração de nulidade do testamento particular de 10 de agosto de 2023, bem como da escritura pública de declaração de última vontade, é medida que se impõe, porquanto manifesta a ausência de um de seus requisitos essenciais de validade: a manifestação de vontade livre e consciente por agente capaz, nos termos dos artigos 166, I, e 1.860 do Código Civil. DODISPOSITIVO Ante o exposto, JULGOPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para DECLARAR a nulidade do testamento particular datado de 10 de agosto de 2023 e da Escritura Pública de Declaração de Última Vontade, ambos outorgados por Samuel Pinheiro Guimarães Neto. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, comunicando o teor da presente sentença para as providências cabíveis no bojo do processo de inventário no 0712041-46.2024.8.07.0001. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Irresignada, a ré interpõe apelação. Em suas razões recursais (ID 77773032), a apelante alega, em síntese, que a fixação dos honorários sucumbenciais foi equivocada, pois o juiz utilizou como base de cálculo o valor da causa (R$ 300.000,00), quando deveria ter considerado o proveito econômico obtido pelos autores com a declaração de nulidade do testamento. A apelante sustenta que, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, na ausência de condenação, os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido. Para tanto, apresenta argumentação, incluindo estimativas do valor do imóvel deixado pelo falecido, dívidas existentes e cálculo do patrimônio líquido, concluindo que o proveito econômico dos autores seria de R$ 9.364,87, e que os honorários deveriam ser fixados em 10% desse valor. Ao final, requer a reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o valor do proveito econômico, e não sobre o valor da causa. Preparo recolhido no ID 77773031. Em contrarrazões (ID 77773046), os apelados suscitam as preliminares de juntada extemporânea de documentos e inovação recursal, requerendo o desentranhamento dos documentos anexados ao recurso. No mérito, defendem a manutenção da sentença, argumentando que o valor da causa foi corretamente estimado e que a base de cálculo dos honorários está adequada, conforme jurisprudência e os parâmetros legais. É o relatório. DECIDO. Da análise da peça recursal, verifica-se que, de fato, a apelante juntou diversos documentos, como declaração de imposto de renda, escritura do imóvel, anúncio de imóvel, escritura de união estável, com a finalidade de demonstrar o exato proveito econômico obtido pelos autores da ação. Além disso, ao discorrer sobre o valor apontado como o real proveito econômico, argumenta que os empréstimos realizados pelo falecido a seus filhos, ora autores/apelados, estariam eivados de vício de nulidade, em razão da existência de simulação, e que teria direito à metade dos bens deixados pelo falecido, na condição de meeira. Inviável o acolhimento de tais argumentos, ainda que com a finalidade de calcular o exato proveito econômico obtido pelos autores, uma vez que o objeto da presente ação se limitou à anulação do testamento, não tendo sido submetida à instância de origem qualquer discussão acerca da alegada simulação dos empréstimos realizados aos descendentes do falecido, do regime de bens adotado pelos conviventes e de qual seria o valor total do monte partilhável. Conforme prevê o art. 292, inciso II, do CPC, o valor da causa, na ação que tiver por objeto a validade de ato jurídico, será o valor do ato ou de sua parte controvertida. O testamento discutido nos autos (ID 77773033), teve por objeto a disposição de metade da herança, ou seja, toda a parte disponível dos bens do falecido. Os autores, ao indicarem na petição inicial o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) como o valor da causa, o fizeram concluindo que esse seria o valor do ato jurídico que se pretendia anular. Nos termos do art. 336 do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Caberia, portanto, à demandada, em sede de contestação, ter apresentado todas as teses defensivas, incluindo a impugnação ao valor da causa e a discussão sobre o proveito econômico que entendia que os autores aufeririam em caso de procedência da pretensão. Todavia, nenhuma alegação foi feita nesse sentido, tendo se operado a preclusão. Assim, incabível nesta sede recursal o exame de documentos e argumentos que já poderiam ter sido trazidos pela parte, sob pena de verdadeira supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Para aferição precisa do valor do proveito econômico obtido pelos autores, como pretende a apelante, seria necessário definir os bens que compõe a herança e respectivos valores, o regime de bens adotado pelos conviventes e se os contratos de empréstimos entre o ascendente falecido e seus descendentes estariam eivados de nulidade. Acontece que nenhuma dessas questões foi objeto de discussão na origem. A norma extraída dos artigos 141, 435 e 1.041, todos do Código de Processo Civil, determina que, no presente caso, não podem ser conhecidos os fatos e documentos ora apresentados pela apelante/requerida. Por oportuno, reproduzo o teor de tais artigos: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o . Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Não havendo qualquer motivo declarado para a apresentação de novos contornos fáticos e novos documentos apenas em sede recursal, resta operada a preclusão do direito processual de fazê-lo nos presentes autos. Eventual consideração em sentido contrário importaria em ofensa direta à cláusula pétrea que garante a todos o duplo grau de jurisdição, conforme previsto ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal. Sobre o tema, vale colacionar alguns precedentes dessa Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC, não sendo admissível a apresentação de matéria fática nova em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. A revelia não opera a exclusão do réu, tampouco veda a sua participação ulterior na relação jurídica processual, permitindo-lhe a sua intervenção em qualquer fase do processo, recebendo-o no estado em que se encontrar, na forma do parágrafo único do artigo 346 do Código de Processo Civil. 3. Ao réu revel é facultado apenas suscitar matérias de direito, bem como aquelas previstas no artigo 342 do Código de Processo Civil, quais sejam: questões relativas a direito superveniente, matérias de ordem pública passíveis de conhecimento ex officio pelo magistrado, e aquelas cuja alegação seja admitida em qualquer tempo e grau de jurisdição por expressa disposição legal. A inobservância dessa limitação poderá acarretar a supressão de instância, em afronta ao devido processo legal. 4. A juntada de documentos com o recurso de apelação, visando demonstrar o pagamento de parcelas anteriormente cobradas, configura inovação recursal vedada, especialmente quando ausente contestação no juízo de origem. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 2061677, 0713422-55.2025.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 14/11/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. CONVIVÊNCIA CONTÍNUA. ESTÁVEL. OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RELACIONAMENTO INSTÁVEL E DISFUNCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Conforme definem os arts. 434 e 435 do CPC, a parte somente pode juntar documento novo: “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (TJDFT. Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, j. 29/4/2020, DJe 12/5/2020). 1.1. Nesta sede recursal, o autor junta documentação não submetida ao crivo do juízo de origem em momento oportuno, com o fim de comprovar informações já existentes e disponíveis em momento anterior à sentença. Preclusão que se reconhece quanto à apresentação de novos documentos nesta sede. 2. Fundamentos jurídicos que não foram submetidos a debate e apreciação no juízo a quo não podem ser apreciados nesta sede sob pena de se incorrer em supressão de instância, caracterizando inovação recursal. Assim, devem ser tidos como inovação recursal os argumentos relativos aos documentos juntados de forma extemporânea, expostos somente após a prolação da sentença. Recurso parcialmente conhecido. 3. O STJ firmou posicionamento de que o juiz o é destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 3.1. Ao contrário do alegado pelo apelante, não se extrai da sentença e/ou das decisões prolatadas nos autos desproporcionalidade na valoração das provas prestadas pelas partes, tampouco se identifica qualquer imparcialidade da atividade jurisdicional. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. União estável é reconhecida como entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com a finalidade de constituir uma família (art. 226, § 3o da Constituição Federal, art. 1.723 do Código Civil e art. 1o da Lei 9.278/1996), cuja configuração exige a satisfação de requisitos de ordem objetiva (continuidade; publicidade; estabilidade ou duração prolongada; inexistência de impedimentos matrimoniais – § 1o do art. 1.723 do Código Civil e art. 1.521 do mesmo Código, ressalvada a hipótese de as pessoas casadas já estarem separadas de fato ou judicialmente; relação monogâmica - STF, Tema 529) e subjetiva (convivência more uxório e affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família). 4.1. Escorreita a sentença ao definir que “No caso dos autos, embora seja possível identificar alguns elementos característicos da união estável, como a durabilidade temporal e certos aspectos de publicidade, os requisitos da continuidade e, especialmente, do objetivo de constituição de família apresentam-se comprometidos pelas evidências de relacionamento disfuncional e abusivo”. 5. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido. (Acórdão 2045365, 0724090-16.2024.8.07.0003, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS. INOVAÇÃO RECURSAL. VALOR DA CAUSA. DESVINCULAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL INDEPENDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por associação de moradores contra sentença que julgou procedente pedido de exclusão de imóvel comercial do quadro associativo e declarou inexigíveis as contribuições a partir de notificação extrajudicial, sob o fundamento de que o lote possui entrada independente e não usufrui dos serviços comuns prestados pela associação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir a ocorrência de inovação recursal, vedada pelo CPC; (ii) estabelecer se o valor da causa foi corretamente fixado como simbólico em ação meramente declaratória; (iii) determinar se é juridicamente possível a desvinculação de imóvel comercial, com entrada e utilização independentes, de associação de moradores formada em condomínio irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura inovação recursal a apresentação, em apelação, de documentos e alegações que não se referem a fatos novos, sem justificativa para a juntada extemporânea, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC, motivo pelo qual tais elementos não são conhecidos. 4. O valor da causa em ação declaratória pode ser simbólico quando não demonstrado o proveito econômico imediato ou inexistir pedido de condenação pecuniária, inexistindo fundamento para sua majoração. 5. Associações de moradores que administram parcelamentos irregulares com características de condomínio de fato podem exigir contribuição dos titulares de direitos sobre os lotes, nos termos do art. 36-A da Lei 6.766/1979 e dos arts. 1.314 e 1.315 do Código Civil. 6. Entretanto, é legítima a desvinculação de unidade autônoma que possui entrada independente, destinação diversa e não usufrui das áreas ou serviços comuns do condomínio, inexistindo causa para a cobrança das contribuições. 7. O entendimento firmado nos Temas 882/STJ e 492/STF não se aplica ao caso, dada a peculiaridade do parcelamento irregular no Distrito Federal, em que as associações funcionam como condomínios de fato, exigindo análise casuística da vinculação. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435, 1.014; CC, arts. 1.314, 1.315, 1.332 e 1.333; Lei 6.766/1979, art. 36-A (incluído pela Lei 13.465/2017). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 695.911 (Tema 492), Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, REsp 1.280.871 (Tema 882), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJDFT, Acórdão 1601876, 0736165-06.2018.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 03.08.2022; TJDFT, Acórdão 1387124, 0700551-66.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17.11.2021; TJDFT, Acórdão 1739668, 0703703-45.2022.8.07.0004, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 02.08.2023. (ad) (Acórdão 2042953, 0702115-36.2023.8.07.0014, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.) Desse modo, a análise do recurso, com exame do argumento inovador sobre o proveito econômico obtido pelos autores, o que demandaria, inclusive, apreciação da documentação correspondente, caracterizaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presenterecurso de apelação,em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. A parte sucumbente (ré/apelante) arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos da sentença (Código de Processo Civil, art. 85, § 11). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator